Tribunal: TJBA
Processo: 8010203-64.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8010203-64.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: RIAN PINHEIRO SANCHES

Advogado(s)
:
MARCELO SOUZA SANTANA FILHO

IMPETRADO: Diretor da comissão de Concursos da Fundação Carlos Chagas e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Fundação Carlos Chagas contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, por aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da Repercussão Geral. A agravante sustenta a inadequação da aplicação da tese vinculante ao caso concreto, argumentando que a decisão impugnada não exige reexame de provas e não guarda similitude fática com o precedente utilizado. Pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo para que o Recurso Extraordinário seja admitido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento na aplicação do Tema 485 do STF, foi acertada diante da constatação de erro grosseiro em questão de prova de concurso público, apto a justificar a excepcional atuação do Judiciário no controle da legalidade do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do Tema 485 do STF exige que o controle judicial em concursos públicos se restrinja à análise da legalidade e constitucionalidade das questões, vedando-se a substituição da banca examinadora pelo Judiciário, salvo em casos de evidente ilegalidade ou inconstitucionalidade.

O acórdão recorrido reconheceu a ocorrência de erro grosseiro, de natureza material, na questão nº 56 da prova, consistente na utilização indevida de termos que prejudicaram a compreensão da assertiva correta, em desconformidade com o conteúdo previsto no edital, ensejando sua anulação.

A atuação judicial limitou-se ao controle de legalidade, diante da evidência do vício na formulação da questão, sem adentrar no mérito dos critérios de correção ou avaliação da banca, o que justifica a incidência do Tema 485 da Repercussão Geral do STF.

A decisão agravada encontra-se em conformidade com jurisprudência consolidada do STF, que admite o controle judicial excepcional em hipóteses de flagrante ilegalidade ou erro manifesto, nos termos do RE 632.853/CE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8010203-64.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, como agravado, RIAN PINHEIRO SANCHES.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça